Tribunal: TJMT
Processo: 1004358-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004358-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELIVELTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 055.347.371-90 (AGRAVANTE), LEVIMAR DE BRITO ABREU - CPF: 015.209.191-23 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA POR AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E
de desenvolvimento válido e regular do processo - DECISÃO QUE DETERMINOU A INDENIZAÇÃO DO RÉU DE ACORDO COM A TABELA FIPE – TÍTULO EXECUTIVO, LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DENECESSIDAE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO QUANTO A TABELE FIPE E COMPENSAÇÃO DE VALORES – MATERIA PRECLUSA – recurso desprovido.

Foi determinado que a Agravante/Ré, por conta da venda do bem apreendido, efetuasse a devolução do seu equivalente calculado pelo valor da Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente corrigido pelo INPC a partir da apreensão, mais juros de mora de 1% ao mês, da decisão.

Trata-se, pois, de título executivo líquido, certo e exigível, sendo desnecessária liquidação de sentença, posto não se tratar de cálculo complexo.

A discussão acerca da aplicação da tabela Fipe e a compensação de valores não cabe nestes autos, posto que referida matéria foi analisada em Recurso Apelação, com decisão transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.o 0005878-97.2016.8.11.0086 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de ELIVELTO SILVA DOS SANTOS – julgou improcedente os embargos a execução, deixou de arbitrar honorários relativos à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos os honorários e a multa disciplinados no art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, conforme decisão de Id. 117744683.

Inconformado, em suas razões o Agravante inicialmente defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que trata-se de Ação Busca e Apreensão (0005878-97.2016.8.11.0086) ajuizada em 27/01/2017, referente ao Contrato de Financiamento no 0101678817 celebrado em 11/07/2016, liminar concedida em 08/03/2017 sendo o veículo apreendido em 10/05/2017.

Aduz que

parte requerida contestou alegando que a constituição em mora encontrava-se irregular, ainda, que havia nulidade na notificação extrajudicial expedida pelo Banco Réu, pleiteando a extinção da ação.

Que sobreveio a sentença revogando a liminar e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, declarou desconstituída a mora, e ainda, determinou à devolução e consolidação do veículo apreendido ao Requerido Elivelto Silva dos Santos, livre de quaisquer ônus, ainda, condenou o banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais
.

Interposto Recurso de Apelação, o mesmo veio a ser dado parcial provimento, determinou que o banco pagasse ao autor o valor aferido com a venda do bem, descontando-se as parcelas ainda pendentes de quitação. A parte exequente opôs embargos de declaração, o mesmo foi acolhido e determinou que diante da impossibilidade de devolução do bem ao devedor, a devolução do seu equivalente calculado pelo valor da Tabela Fipe no momento da apreensão, retificando ainda o excerto do acórdão.

Com o trânsito em julgado em 18/04/2023, o advogado da parte adentrou com o pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo o pagamento de R$ 63.776,01 (sessenta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e um centavo) como perdas e danos com base na tabela fipe e R$ 6.377,60 (seis mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) a titulo de honorários de sucumbência, totalizando o importe de R$ 70.153.61 com base nas decisões.

No entanto, que referido o cálculo está em total desacordo com as decisões, conforme ficará demonstrando a seguir o pedido do Agravado não merece prosperar.

Sustenta a ausência de titulo certo, liquido e exigível, posto que não se trata de quantia certa e, tampouco passou em fase de liquidação, sendo nulo o cumprimento de sentença.

Ainda, que os cálculos apresentados são unilaterais e eivados do vício, ocorrendo, portanto, a nulidade cumprimento de sentença.

Que deveria ser liquidados em fase de liquidação de sentença, e somente após eventual homologação, tornando-os líquidos, serem exigidos em cumprimento de sentença, portanto, o cumprimento nulo, pois, não há título exigível e líquido. Com efeito, não deve prosperar a execução da sentença e o valor ora apontado pelo agravado posto que o título agravante é inexigível.

Sustenta a falta de exigibilidade do título e a necessidade de instauração de liquidação de sentença, excesso de execução e inaplicabilidade de utilização da tabele FIPE.

Ainda, a necessidade de compensação entre os créditos e débitos.

Aduz que deve ser considerado o valor da venda e não da tabela fipe.

Requer seja recebido o presente Agravo de Instrumento no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, I do CPC, pelos motivos já expostos, para ao final, dar-lhe total provimento, determinando a reforma da decisão atacada conforme fundamentos supramencionados.

A liminar foi deferida (id.n.o )

O Agravado interpôs Agravo Regimental (id.n.o 204962187).

Contrarrazões ao Agravo Regimental (id.n.o 208318176).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento

(id.n.o 214310650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.o 0005878-97.2016.8.11.0086 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de ELIVELTO SILVA DOS SANTOS – julgou improcedente os embargos a execução, deixou de arbitrar honorários relativos à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos os honorários e a multa disciplinados no art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, conforme decisão de Id. 117744683.

Inicialmente quanto ao Recuso de Agravo Interno, considerando os princípios da economia e celeridade processual, deixo de analisa-lo, posto que, o Recurso de Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento.

Passo, pois, a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, pelo qual, pretende o Agravante a reforma

seguinte

decisão:

“Pois bem.

Sem delongas, quando para se aferir o quatum debeatur for necessário tão somente a elaboração de simples cálculos aritméticos, não se há falar em prévia liquidação, conforme autoriza o art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 509

(...)

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

É o caso dos autos, pois, ao instaurar o cumprimento da sentença a parte Exequente apurou, por simples cálculos, o valor devido (id. n. 117000131), o que demonstra a desnecessidade de liquidação prévia do julgado.

Acrescente-se, ainda, que o acórdão, transitado em julgado, é cristalino em estabelecer que o débito deve ser verificado de acordo com a tabela FIPE do momento da apreensão, sendo que o documento de Id. 117000130, que apresenta valor do veículo pela referida tabela, não fora impugnado especificadamente, desnecessário o procedimento de liquidação de sentença.

Ademais, não há que se falar em compensação entre créditos e débitos, considerando que o feito fora julgado extinto, sem resolução do mérito.

Neste ponto, do acórdão à id. n. 115648687, colhe-se o seguinte:

Ainda, no que se refere à possibilidade compensação de valores ante existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes, por se tratar o caso de ação declarada extinta, tem-se que não é possível tal abatimento sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação. (g.n.)

O Executado só irá pagar ao Exequente o valor auferido com a venda do veículo, ante a sua alienação e impossibilidade de devolução do bem.

Posto isto e sem mais delongas JULGO IMPROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença à id. n. 121406196.

Deixo de arbitrar honorários relativos à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça, sendo devidos os honorários e a multa disciplinados no art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, conforme decisão de Id. 117744683.

Com o trânsito em julgado da decisão ou agravo sem efeito suspensivo, EXPEÇA-SE a Secretaria alvará judicial para levantamento do valor depositado id. n. 119603699 em favor da parte Exequente, guardando observância aos dados bancários informados na petição de id. n. 121021712. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas estilares.

Pois bem.

O Agravante defendeu em suas razões a nulidade do cumprimento de sentença sob o fundamento de ausência de título líquido certo e exigível, ainda, que não passou por liquidação de sentença.

Ainda que os cálculos apresentados pela parta Agravada encontram-se eivados de vícios, postulando pela nulidade do cumprimento de sentença.

Em pese as alegações do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, a uma, a ação de origem foi julgada extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, determinando-se a devolução do veículo ao Réu / Agravado.

Em sede de Recurso de Apelação no 0005878-97.2016.8.11.0086 restou determinado: “
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando que a instituição bancária ré pague ao autor o valor auferido com a venda do bem, descontando-se as parcelas ainda pendentes de quitação; mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.”

Posteriormente, foram opostos dois Embargos de Declaração, no primeiro restou decido: “A
COLHO os embargos de declaração opostos, determinando, diante da impossibilidade de devolução do bem ao devedor, a devolução do seu equivalente calculado pelo valor da Tabela Fipe no momento da apreensão, retificando ainda o excerto do acórdão.”

No segundo: “
ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de determinar que incida no valor constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, correção monetária pelo INPC a partir da apreensão indevida do veículo e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.”

Resumindo, ficou determinado que a Agravante/Ré, por conta da venda do bem apreendido, efetuasse a devolução do seu equivalente calculado pelo valor da Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente corrigido pelo INPC a partir da apreensão, mais juros de mora de 1% ao mês, da decisão.

Trata-se, pois, de título executivo líquido, certo e exigível, sendo desnecessária liquidação de sentença, posto não se tratar de cálculo complexo.

O artigo 786 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 786.

A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.

A discussão acerca da aplicação da tabela Fipe não cabe nestes autos, posto que referida matéria foi analisada em Recurso Apelação, com decisão transitada em julgado, restando decidido: “
Acerca do valor a ser restituído pela instituição financeira à parte ré, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, este deve se basear na Tabela FIPE do momento da apreensão do veículo.”
(g.n)

De igual forma, a questão referente a compensação entre créditos e débitos, foi analisada no Recurso de Apelação transitado em julgado, restando decidido:
“
Ainda, no que se refere à possibilidade compensação de valores ante existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes, por se tratar o caso de ação declarada extinta, tem-se que não é possível tal abatimento sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.”
(g.n)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024